Tribunal: TJSP
Processo: 1002946-13.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Contrato bancário – Cédula de Crédito Bancário - Financiamento para aquisição de veículo – Ação revisional de contrato de financiamento cumulada com consignação em pagamento – Parcial procedência – Razões dissociadas da fundamentação da r. sentença recorrida – Ausência dos pressupostos da regularidade formal do recurso - Inobservância ao art. 1010, inc. II do NCPC – Recurso da autora que

Ementa:
Contrato bancário – Cédula de Crédito Bancário - Financiamento para aquisição de veículo – Ação revisional de contrato de financiamento cumulada com consignação em pagamento – Parcial procedência – Razões dissociadas da fundamentação da r. sentença recorrida – Ausência dos pressupostos da regularidade formal do recurso - Inobservância ao art. 1010, inc. II do NCPC – Recurso da autora que não merece ser conhecido – Código de Defesa do Consumidor - Incidência - Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça - Cobrança de seguro proteção financeira – Abusividade configurada – Réu que não demonstrou ter a autora optado pela contratação do seguro (Recurso Repetitivo – Resp 1.639.320/SP) –– Tarifa de avaliação do bem – Ausência de demonstração da efetiva prestação de serviço ao consumidor – Abusividade configurada (Recurso Repetitivo REsp 1.578.553/SP) – Termo inicial dos juros moratórios - Incidência a partir da citação, conforme assentado na r. sentença recorrida – Sentença mantida – Recurso da autora não conhecido e improvido o do réu.